Tribunal: TJDFT
Processo: 0705483-50.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0705483-50.2018.8.07.0007 AGRAVANTES: CINTHIA ALVES CAETANO RIBEIRO, ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA DE JESUS RIBEIRO AGRAVADO: CONDOMINIO DO ED. MAISON REMBRANDT DESPACHO CÍNTHIA ALVES CAETANO RIBEIRO e ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA DE JESUS RIBEIRO se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Defendem a realização do cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o paradigma colacionado. Sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018